Tribunal: TJDFT
Processo: 0710643-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710643-40.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MENDES SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE D E S P A C H O 1. Após apresentação de recurso de apelação, a apelante Mendes Serviços Imobiliários Ltda. apresentou petição (ID 20170999) informando ter realizado composição extrajudicial e requerendo a homologação do acordo celebrado com a imediata liberação do veículo dado em garantia da execução. Todavia, colacionou cópia ilegível e sem a assinatura da parte ex adversa do termo de acordo (ID 20171000). 2. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza. 3. Ante o exposto, intimem-se as partes a colacionarem cópia legível e assinada da composição extrajudicial celebrada. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora